Tribunal: TCU
Processo: 029.142/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17566/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o interessado busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos, conforme consolidada jurisprudência desta Corte; Considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso; Considerando que, no caso concreto, o processo de cobrança executiva já foi constituído e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida, não sendo mais oportuna a análise da prescrição por parte deste Tribunal, conforme decidido no Acórdão 420/2021-TCU-Plenário ; e Considerando os posicionamentos da unidade técnica e do Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Gilberto Pessoa, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação ao recorrente, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.142/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 038.049/2021-0 (Cobrança Executiva) 1.2. Interessado: Gilberto Pessoa (XXX.783.602-XX). 1.3. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.8. Representação legal: Orlando Barata Miléo Junior (7039/OAB-PA) e Rafael Duque Estrada de Oliveira Peron (19.681/OAB-PA) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.